Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-47.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704759-47.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RR GUILHERME AUTOMÓVEIS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PMDF. PRELIMINAR. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA ILEGALIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. MULTA. VALOR. CUMULAÇÃO COM SUSPENSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OITO CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SUSPENSÃO. EXTENSÃO DA PUNIÇÃO. TODA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O documento impugnado como nulo não integra os documentos juntados como prova emprestada. Preliminar rejeitada. 2. Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes. 3. A análise do pedido inicial resta adstrito à legalidade do ato impugnado, e não quanto ao (des)cumprimento do contrato. 4. O direito ao contraditório e à ampla defesa foram devidamente garantidos no processo administrativo, conforme se verifica da defesa prévia apresentada após reabertura de prazo para sanar o cerceamento de defesa identificado anteriormente. 5. O caso dos autos não está limitado a eventual prejuízo causado aos cofres públicos, que poderia ser considerado irrisório frente ao valor do contrato, mas ao descumprimento de oito cláusulas contratuais. 6. A sanção administrativa de multa está devidamente prevista no contrato e foi constatado o descumprimento de oito cláusulas contratuais. 7. O descumprimento contratual reiterado viola a boa-fé e as regras definidas para a prestação do serviço público licitado, e, apesar de, a princípio, não causarem elevado prejuízo monetário, violam gravemente os princípios regentes do contrato administrativo. 8. A limitação da punição prevista pelo Decreto Distrital no 26.851/2006 não se harmoniza com a Lei Federal no 8.666/1993, que trata das normas gerais da licitação. 8.1. Mesmo que a punição tenha sido aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante, ela deve alcançar toda a Administração Pública, considerando que ela é una. Precedentes. 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 87, ambos da Lei 8.666/1993, 413 do Código Civil, e 22, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), argumentando que a abusiva multa imposta é desproporcional em relação ao suposto prejuízo causado à Administração Pública, razão pela qual requer sua redução; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, renovando a tese de julgamento extra petita quanto à aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 12 (doze) meses; c) artigos 8o, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, pugnando pela redução do valor excessivo arbitrado a título de honorários de sucumbência. Sem indicar afronta a qualquer preceito, sustenta a nulidade da prova emprestada juntada aos autos. Vindica que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18.444. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 3o e 87, ambos da Lei 8.666/1993, 413 do CCB, 22, §2o, da LINDB, 8o, 85, §§ 2o e 8o, 141 e 492, todos do CPC. Isso porque, para se aferir a pertinência da multa administrativa (AgInt no AREsp 1953503/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022), a existência de julgamento extra petita (AgInt nos EDcl no AREsp 1842805/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/2/2022) e a abusividade dos honorários sucumbenciais fixados (AgInt no AREsp 1507380/MT, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 18/3/2022), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza contratual, bem como fática e probatória, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. No tocante à tese de nulidade da prova emprestada, observa-se que o apelo especial não deve prosseguir, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18.444. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015